Tribunal: TJES
Processo: 0019532-31.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Competência
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019532-31.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
– MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE – NULIDADE CONFIGURADA – INSUBSISTÊNCIA DA MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
Como ato administrativo que é, a decisão exarada pelo Órgão de Defesa do Consumidor deve ser satisfatoriamente motivada, abordando as teses sustentadas pelas partes, bem como analisando o conjunto fático-probatório carreado aos autos à luz da legislação pertinente ao caso.

2.
Na espécie, o Órgão de Defesa do Consumidor
não cuidou de analisar, de forma precisa e fundamentada, a suposta prática abusiva perpetrada pela empresa reclamada, limitando-se a consignar, de forma genérica, que: “os argumentos quanto ao fato de não ter ocorrido uma cobrança indevida, não pode lograr êxito, vez que como é sábio, em respeito ao princípio da vulnerabilidade do consumidor, o ônus da prova pertence ao recorrente (...). Passando discorrer que (...) Trata-se de cobrança indevida, visto que fora cobrado da consumidora juros e encargos abusivos.”

3.
A decisão administrativa desconsiderou por completo as informações prestadas, os documentos e a defesa apresentada pelo banco apelado. Os esclarecimentos e documentos foram ignorados pelo órgão municipal que aplicou multa em desfavor do apelado utilizando exclusivamente o que foi alegado pela consumidora, sem fazer menções a valores e a proporção dos débitos alegados indevidos, sem justificar e fundamentar suas razões e fatos.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019532
-
31
.20
16
.8.08.0
347

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA

APELAD
O
:
ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA
em face da sentença proferida pelo ilustre MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, nos autos dos
“
embargos à
execução
”
opostos por
ITAU UNIBANCO S.A.
, os acolheu e anulou auto de infração 530/2009 expedido pelo PROCON, e, consequentemente, invalidou a CDA n.º 447/2014.

Pelo que denoto, tratam os autos de embargos à execução fiscal manejados pelo banco ora apelado.

Em suas razões iniciais, alega ser parte passiva na execução fiscal que tem como lastro Certidão de Dívida Ativa originária do Processo Administrativo nº 0163/2008, instaurado pelo PROCON Municipal de Vitória, no qual foi condenado ao pagamento de multa administrativa no valor de R$ 85.777,84 (oitenta e cinco mil setecentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), em razão de reclamação apresentada por cliente do banco por suposta cobrança indevida a respeito do cartão de crédito.

Aduz que a multa se revela descabida, uma vez que há vício de motivação na decisão administrativa, não há amparo legal para a aplicação da multa, bem como que fora fixada em patamar exorbitante, devendo, portanto, ser reduzida.

Como já dito, em sentença, o culto julgador primevo acolheu a pretensão autoral e anulou auto de infração 530/2009 expedido pelo PROCON, e, consequentemente, invalidou a CDA n.º 447/2014.

Na apelação interposta, aduz a parte recorrente, em resumo, que: i) a decisão administrativa encontra-se devidamente fundamentada; e ii) a infração praticada pelo banco foi devidamente comprovada.

Em contrarrazões a parte recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Ao compulsar acuradamente os autos, notadamente a decisão administrativa exarada pelo Procon Municipal que aplicou a penalidade de multa na parte recorrida, vejo que a mesma foi proferida de forma completamente genérica, não trazendo os fatos e argumentos que ensejam a suposta violação ao consumidor.

A mencionada decisão, tal como pontuado pelo Juízo
a quo
, não cuidou de analisar, de forma precisa e fundamentada, a suposta prática abusiva perpetrada pela empresa reclamada, limitando-se a consignar, de forma genérica, que: “
os argumentos quanto ao fato de não ter ocorrido uma cobrança indevida, não pode lograr êxito, vez que como é sábio, em respeito ao princípio da vulnerabilidade do consumidor, o ônus da prova pertence ao recorrente (...). Passando discorrer que (...) Trata-se de cobrança indevida, visto que fora cobrado da consumidora juros e encargos abusivos
.”

Como ato administrativo que é, a decisão exarada pelo Órgão de Defesa do Consumidor deve ser satisfatoriamente motivada, abordando as teses sustentadas pelas partes, bem como analisando o conjunto fático-probatório carreado aos autos à luz da legislação pertinente ao caso.

No mesmo sentido é o magistério de Maria Sylvia Zanella di Pietro:

“O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Ele está consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo mais espaço para as velhas doutrinas que discutiam se a sua obrigatoriedade alcançava só os atos vinculados ou só os atos discricionários, ou se estava presente em ambas as categorias. A sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos”. (in DIREITO ADMINISTRATIVO, 24º edição, Editora Atlas, p. 82).

Nessa toada de raciocínio, verifico que a decisão administrativa desconsiderou por completo as informações prestadas, os documentos e a defesa apresentada pelo banco apelado.

Como já dito, os esclarecimentos e documentos foram ignorados pelo órgão municipal que aplicou multa em desfavor do apelado utilizando exclusivamente o que foi alegado pela consumidora, sem fazer menções a valores e a proporção dos débitos alegados indevidos, sem justificar e fundamentar suas razões e fatos.

Vejamos hodiernos julgados exarados por este Egrégio Tribunal de Justiça que se amoldam ao caso em testilha:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA. CONSUMIDOR. MULTA PROCON. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES. ART. 93, IX, DA CF. ART. 489 DO CPC. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. RECURSO DA CREFISA S/A CREDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON ES CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA 1) A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o PROCON tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela legislação consumerista.
2) É cediço que o ordenamento pátrio impõe o dever de fundamentação a todas as decisões proferidas pelo Poder Judiciário, a teor do previsto no inciso IXhttp://www. Jusbrasil. Com. BR/topicos/1699445/inciso-IX-do-artigo-93-da-constituição-federal-de-1988, do art. 93http://www. Jusbrasil. Com. BR/topicos/10626510/artigo-93-da-constituição-federal-de-1988, da Constituição Federal. Tal dever de fundamentação também se estende as decisões emanadas por autoridades na esfera administrativa. 3) De acordo com o previsto no art. 489 do CPC, não se considera fundamentada a decisão que se limita à reprodução de normas, precedentes ou Súmulas sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida nos autos. 4) In casu, a decisão administrativa a decisão administrativa se limitou apenas citar dispositivos legais de maneira genérica, sem contextualizá-los ou fazer menção ao caso concreto, o que configura vício de fundamentação
. 5) Recurso de CREFISA S/A CREDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS conhecido e provido. 6) Recurso de INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON ES conhecido e improvido. 7) Sentença reformada. (TJES; AC 0022307-13.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 18/04/2022; DJES 28/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO REJEITADA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Via de regra, o Estado do Espírito Santo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação que impugna a aplicação de multa pelo Procon estadual, pois trata-se de autarquia dotada de personalidade jurídica própria. Todavia, já inscrito o débito em dívida ativa e havendo sido formulado pedido de suspensão da referida inscrição, verifica-se a pertinência subjetiva do ente público para a causa.
2. - É nula a decisão administrativa proferida por órgão de Defesa do Consumidor, que impõe penalidade ao fornecedor, se ausente a motivação. No caso, para lastrear a imposição da multa à apelada o Procon considerou que a empresa reclamada realizou uma cobrança indevida, deixando, contudo, de justificar o porquê de tal conclusão. Assim, em relação à materialidade do fato não se está diante de uma fundamentação sucinta, mas, sim, de inexistência de fundamentação
. 3. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0026020-93.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022)

MULTA PROCON - PROCESSO ADMINISTRATIVO - MOTIVAÇÃO INADEQUADA - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
- APELO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. (...)
3. O ato administrativo não encontra-se devidamente motivado, nos termos do art. 50, da Lei 9784/99 e do art. 19, do Decreto Municipal 11.738/03. No corpo da decisão administrativa, o PROCON/Vitória indica como fundamento normativo de sua pretensão punitiva unicamente os arts. 14 e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, limitando-se a citá-los. 4. Em nenhum momento o Procon considerou o conjunto fático-probatório, não apresentando em sua decisão referências a qualquer fatura da consumidora que comprovasse as cobranças indevidas. Ademais, não oportunizou à empresa apelada a produção de provas que a possibilitassem comprovar a licitude nas cobranças impugnadas. Tal fato, em conjunto à fundamentação deficiente, proporciona a nulidade não somente do processo administrativo, mas da penalidade que dele decorre.
Precedentes 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 24120275029, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. NULIDADE. CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
CRÉDITOS. CELULAR. PLANO PRÉ-PAGO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA USO. LICITUDE. RECURSO IMPROVIDO.
1) o aplicador do direito necessita bem fundamentar sua decisão subsumindo o fato à norma, de maneira que o destinatário do ato administrativo consiga compreender o ato ilícito pelo qual está sendo punido e haja efetiva consolidação dos princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa.
(...)
4) Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 24120281357, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 20/04/2017)

Assim, considerando que a decisão administrativa deixou de apresentar fundamentação suficiente apreciando os fatos e os materiais probatórios acostados nos autos administrativos, a manutenção da r. sentença recorrida é medida que se impõe.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo inalterada a cabal sentença recorrida.

Majoro em R$ 200,00 (duzentos reais) os honorários advocatícios, conforme preceitua o §11º do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 29.08.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.